Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-31.2016.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001610-31.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PEDRO JOSE DA SILVA - CPF: 052.495.691-02 (VÍTIMA), LAERTE YANCOVICH - CPF: 966.389.401-63 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 306, DA LEI 9503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBLIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PRESO EM FLAGRANTE –

PROVA TESTEMUNHAL – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Laerte Yancovich,
objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que foi julgado e condenado nos autos de n. 1610-31.2016.8.11.0011 (Código 237670), por infringência no artigo 306, parágrafo 1o, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito, a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Bem como, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses. (Id 21787497)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 21787498)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expõe que aplicar a ideia de que, uma vez constatado que o apelante ingeriu bebidas alcoolicas, o crime estará caracterizado de plano, é desconstruir a alteração que o legislador fez no caput do artigo supracitado, com a edição da Lei n. 12.760/12, além de incidir em uma responsabilidade objetiva, sem analisar a alteração psicomotora.

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, assim mantendo incólume a sentença proferida.

(Id 21787974/21787975)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 25235951)

“Apelação Criminal - Embriaguez ao volante [art. 306, § 1o, inc. II, da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva - almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção da sentença que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso contra a r. sentença proferida pela autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 21785472/21785490)

“(...)Consta do incluso procedimento policial, que na data de 03/05/2016, por volta das 20h25 min, na rua 05, Bairro Jardim São Paulo, neste município e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
LAERTE
Yancovich conduziu seu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, na data e local supramencionados, a polícia militar recebeu uma solicitação via 190, a respeito de um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta.

Infere-se, pois, que a equipe policial ao chegar no local do abalroamento, deparou-se com uma bicicleta Honda XR 250 Tornado, placa KAC 8710, cor vermelha, e um automóvel Toyota Corolla XEI, Placa GZT-1925, conduzido por
LAERTE
Yancovich.

Insta salientar, que o motorista da motocicleta foi encaminhado para o hospital local antes dos agentes chegarem, e o condutor do automóvel encontrava-se ainda no interior do veículo.

Ato continuo, os milicianos pediram que o indiciado saísse do carro, ocasião em que, constatam que o denunciado, encontrava-se com sinais visíveis de embriaguez, tais como: odor etílico, sonolência, olhos vermelhos, dentre outros (Termo de Constatação Etílica – fl. 19-IP), e durante a revsita no interior do veículo os agentes encontraram uma lata de cerveja da marca “Skol”, consoante fl. 25 (Termo de Apreensão)

Ante a isso, o increpado LAERTE Yancovich recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia local por conduzir seu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência e álcool.

Pelo exposto,
DENUNCIO
:

·

LAERTE
Yancovich, já qualificado, como incurso nas penas artigo 306, §1°, inciso II, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito) (...)”

Pois bem.

Cumpre-me salientar que o art. 306 da Lei 9.503/97, alterado pela Lei 12.760/2012, aumentou significativamente a abrangência da sanção imposta, permitindo outras formas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, de modo que, além dos exames de sangue e etilômetro, permite-se também a utilização de outros recursos, como, por exemplo, a prova testemunhal para tal comprovação.

Estabelece o vigente artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovado por meio do auto de prisão em flagrante (Id 21785493), termo de depoimento policial militar (Id 21785494/21785496), termo de declaração da convivente (Id 21785497), termo de qualificação indireta (Id 21785950), boletim de ocorrência n. 2016.148936 (Id 21785953). Termo de constatação etílica (Id 21785954), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 21785955)

Na fase de inquérito, o apelante assim relatou:

“(...) QUE a respeito dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência 2016.148936, confirma que na data de ontem, 03/05/2016, ter ingerido bebida alcóolica e depois ter conduzido seu veículo Toyota Corolla XEI, placa GZTI 925 de Sapé/PB, cor prata; QUE a respeito da co|is5o que houve com uma motocicleta Honda XR 250 Tornado, Placa KAC8710 de Mirassol D'Oeste/MT, cor vermelha, respondeu que estava indo para casa transitando pela Rua 05, próximo 5 escola Estadual Padre Anchieta, sentido "pé da serra" quando o condutor da moto supracitada vinha em direção contrária e ao tentar ultrapassar outro veículo, colidiu com seu carro; QUE reafirma que foi o condutor da moto que estava fazendo a ultrapassagem e não o interrogado como o narrado no boletim de ocorrência; Que declara que não teve condições de prestar declarações no momento da prisão em flagrante, mas sua esposa Sandra Mara Rosa Ferreira, pagou sua fiança hoje, 04/05/2016, logo de manhã, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Mirassol D’Oeste para ser interrogado; (....)”

Já em juízo, manteve o relato e negou que tivesse ingerido bebida, que tenha sido encontrada uma latinha de cerveja em seu carro e que não prestou depoimento na fase de inquérito porque não foi chamado. (Relatório de mídia – Id 21787977)

Muito embora o policial militar João Velisvaldo Gaspar,
responsável pela prisão em flagrante delito do recorrente, quando depôs em juízo não se recordava dos fatos, pois à época, havia se passado dois anos do incidente, a vítima Pedro José, assim relatou que quando trafegava em sua motocicleta, se deparou com o apelante dirigindo seu carro, quando percebeu que ele estava indo em sua direção.

Relata ainda, que tentou se desvencilhar, porém se êxito, sendo atingido. E quando o apelante saiu do automóvel, se dirigiu a ele, se mostrando alterado, dizendo que ele poderia fazer o que bem entendesse,
“chama a polícia, chama quem você quiser, Samu”

Foi levado ao hospital e não obteve ajuda do apelante, sendo que teve que ficar afastado do trabalho por 30 (trinta) dias e que gastou aproximadamente R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) em reparos da motocicleta.

A esposa do apelante, Sandra Mara Rosa Ferreira, na fase inquisitória relatou que: (Id 21785497)

“(...) QUE falou com Laerte pelo telefone por volta das 13:00 hs e ele disse que ja tinha tornado uma cerveja; QUE depois Laerte encontrou com um primo e continuou a beber; QUE falou com Laerte várias vezes pelo telefone, dizendo inclusive para que ele fosse para casa guardar o carro; QUE por volta das 20:00 hs estava em casa quando seu genro chegou dizendo que estava passando pela rua e viu Laerte sendo preso; QUE então foi até 0 local e ficaram sabendo que Laerte havia colidido o carro com uma motocicleta; QUE depois foram até o Batalhão da Policia Militar onde o carro ficou apreendido e foi feito o Boletim de Ocorrência; QUE seu marido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mirassol D'Oeste; QUE devido tomar remédio controlado e ter ingerido bebida alcoólica, Larte dormiu logo que chegou a delegacia e não tem condições de prestar declarações; QUE a declarante pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 4.400,00(quatro mil reais) QUE se compromete a apresentar Laerte na delegacia, no dia seguinte, para ser interrogado; (...)”

O relato feito em juízo, Sandra relata que não estava junto de seu esposo, o apelante, mas que ouviu dizer que o motociclista não respeitou a preferencial que era de Laerte, disse ainda que o rapaz da motocicleta não tinha habilitação por ser menor de idade, sendo o motivo de não se encontrar no local dos fatos.

Relata também que acompanhou seu marido até a delegacia e que seu esposo se encontrava embriagado, que voltava para casa pois estava em um bar bebendo. Expos que o mesmo
“estava bêbado, mas não tão bêbado a ponto de não segurar o volante”
. (sic)

Data vênia, a tese defensiva não merece prosperar, pois os elementos dos autos convergem de forma harmônica a não deixar dúvidas de que o apelante de forma consciente dirigiu sob a influência de álcool.

A prova de que o apelante estava sob efeito de bebida alcoólica está consubstanciada pelas provas testemunhais, bem como laudo de verificação de embriaguez acostado nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
Embriaguez ao volante e Resistência.
Artigo 306 da Lei no 9.503/97
e
artigo 329, do Código Penal
.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Prova testemunhal comprovando a embriaguez. Admissibilidade. Inteligência do §2o do referido dispositivo. Palavra dos policiais atestando os delitos. Validade. Réu que, embora tente afirmar que sua conduta não é criminosa, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Insubsistente a alegação de insuficiência probatória ou de atipicidade das condutas. Condenação acertada e mantida. Dosimetria. Reprimenda aplicada de forma adequada. Suspensão do direito de conduzir veículo automotor. APELO NÃO PROVIDO.
(TJSP; ACr 0002048-92.2015.8.26.0587; Ac. 13378562; São Sebastião; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 05/03/2020; DJESP 10/03/2020)

Aliás, dirigir sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos é uma das mais graves infrações em matéria de trânsito, devido aos perigos que representa à incolumidade pública, pois, ainda que ingerido em pequenas doses, o álcool enfraquece o controle inibitório e prejudica de forma sensível a atenção, a memorização e a capacidade de reação imediata, provocando um descontrole absoluto de quem o absorve, tipificando o crime do artigo 306 do Código de Trânsito.

Portanto, restou provado a ocorrência do "dano potencial à incolumidade de outrem", conforme se depreende das provas dos autos

Não é crível que qualquer cidadão, desconheça que é proibido conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, diante da ampla divulgação de tais fatos na mídia.

Em suma, a condenação do apelante, nos moldes reconhecidos na sentença, era de rigor, pois não há que se falar em insuficiência de prova.

Com tais considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Laerte
Yancovich
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020